Tribunal: TJMT
Processo: 1011207-30.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011207-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 106.929.591-49 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – VERIFICADA HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INTIMAÇÃO REGULARMENTE OPORTUNIZADA –
RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto é claro em relação à matéria posta em discussão, onde consta fundamentação detalhada acerca da possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto.

Não verificada falta de intimação, pois o Recorrente foi devidamente intimado para contrarrazoar o Agravo Interno interposto pela Embargada e deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, o recurso deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1011207-30.2022.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo Interno interposto por
ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO.

Insurge-se a Embargante apontando contradição no Acórdão prolatado pelo Colegiado desta 2.ª Câmara de Direito Privado, cuja decisão, à unanimidade, deu provimento ao Agravo Interno interposto para reformar a decisão proferida por esta Relatora em que não conheci do Instrumental interposto pela Embargada.

Em suas razões recursais, defende ser inaplicável o princípio da fungibilidade recursal ao caso concreto, ao argumento de que a interposição do Recurso de Apelação ao invés do Agravo de Instrumento trata-se de erro grosseiro e inescusável. Destaca que tal entendimento está sedimentado na jurisprudência atual, tanto no âmbito do STJ, como nos demais Tribunais Estaduais.

Pondera que a decisão vergastada na origem foi clara ao extinguir a execução/cumprimento de sentença, restando evidente tratar-se de sentença terminativa.

De outro lado, manifesta inconformismo quanto à ausência de intimação para apresentação das contrarrazões do Agravo Interno; aduz que não lhe fora oportunizado prazo para apresentação de defesa. Com base neste argumento, suscita nulidade do Acórdão prolatado em sede de Agravo Interno.

Sob essas assertivas, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso,
a fim
de que seja sanado o vício suscitado para ver reformado o Acórdão em que se deu provimento ao Agravo Interno proposto pela Embargada,
para, então
,
ser revogada a incidência do princípio da fungibilidade recursal para, então, não conhecer do Instrumental interposto.

Subsidiariamente,
requer seja declarado nulo o Acórdão em razão da alegada ausência de intimação para apresentação das contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas pela Embargada ao ID. 145861187.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022